Tribunal: TJDFT
Processo: 0736492-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736492-32.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANE DE MELO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover no que tange à petição retro, uma vez que o fundamento vencedor do acórdão foi o de inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC ao caso, de modo que o recurso foi considerado deserto desde a sua interposição na primeira instância. De mais a mais, não há previsão legal para pedido de reconsideração, após a prolação do acórdão, no âmbito dos Juizados Especiais, estando esgotada a atuação desta Turma Recursal. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora